Tribunal: TJDFT
Processo: 0707295-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DA REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS PREVISTA NA LEI DISTRITAL N. 5.195/13. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO (GHPU). LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial.
2. A tabela de vencimentos da carreira de Planejamento e Gestão Urbana e Regional do Distrito Federal, na qual a autora, ora recorrente, se enquadra, foi reestruturada por meio da Lei n. 5.195/2013. No art. 17 do referido diploma legal foi estabelecida a criação da Gratificação por Habilitação em Planejamento Urbano (GHPU). Além disso, os valores dos vencimentos básicos do cargo de Analista de Planejamento e Gestão Urbana e Regional foram escalonados no Anexo III, com vigência a partir de 1/9/2013, 1/9/2014 e 1/9/2015.
3. A carência de dotação orçamentária apenas possibilita a suspensão da eficácia da lei no exercício em que é promulgada, sendo certo que os exercícios posteriores são regidos por orçamentos próprios, os quais devem abranger recursos suficientes para as despesas previstas na legislação vigente.
4. Comprovado que os ditames da Lei n. 5.195/13 não foram cumpridos pelo Distrito Federal, que apenas em abril de 2022 incluiu no contracheque da servidora aposentada a Gratificação por Habilitação em Planejamento Urbano (GHPU) criada pelo referido diploma legal, conclui-se que a sentença deve ser reformada para condenar o réu/apelado a pagar as diferenças salariais devidas desde junho de 2017 até março de 2022, observada a prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto n. 20.910/32.
5. Apelação conhecida e provida. Distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais invertida.